Tribunal: TJSP
Processo: 1018359-63.2019.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALTA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. ART. 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

- "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa" (art. 265 do Código de

Ementa:

TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALTA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. ART. 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

- "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa" (art. 265 do Código de trânsito brasileiro).

- A notificação destinada a pessoa certa, é, por natureza, declaração recipienda. Somente as notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem de recepção.

- O M. Juízo de origem reconheceu devida a multa infligida à impetrante, e, diante do conformismo da requerente e da vedação da reformatio in pejus na remessa necessária, mantém-se a r. sentença quanto a esse ponto.

Não provimento da remessa necessária.